Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715925-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INAIARA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: SD EMPREENDIMENTOS PRACA CENTRAL GAMA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INAIARA DE ARAÚJO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707600-18.2021.8.07.0004, decretou a nulidade parcial da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0701067-77.2020.8.07.0004. No bojo do recurso interposto, a parte ora agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de maio de 2023 15:26:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador